Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INFORMAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CORREÇÃO.
1 - Na hipótese, a mora foi efetivamente comprovada por meio da notificação feita à ré, mediante carta registrada com o aviso de recebimento por ela própria assinado. Deferida a liminar de busca e apreensão do bem e determinada a inserção de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD, não se logrou êxito em apreender a motocicleta, ocasião em que foi informado que a ré a tinha vendido.
2 - A inserção do §9o ao artigo 3o do Decreto-lei 911/69, por meio da Lei 13.043/2014, que permitiu a restrição judicial no Registro Nacional de Veículo Automotores – RENAVAM, trouxe nova dimensão ao que se denomina de efetividade da busca e apreensão, visto que, mesmo não sendo encontrado, no curso do processo, o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia, é conferido ao credor o direito de perseguir na sua busca após o encerramento da demanda.
3 – Comprovada a mora e decorrido o prazo do devedor, desde a ciência da liminar de busca e apreensão (artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69), que se esquivou da entrega do bem, tendo-o vendido antes do total adimplemento do negócio, consolida-se o credor na propriedade plena do bem, que poderá vir a ser localizado, haja vista a restrição judicial mantida após a prolação da sentença, não sendo caracterizado o error in procedendo na espécie.
4 - Havendo notícia de repasse a terceiros da motocicleta objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, e, descumprida a ordem de indicação de localização desta, correta a sentença ao aplicar a multa de 10%, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, parágrafo 2o do CPC.
5 – Recurso não provido.